Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-76.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Celebração de contrato de empréstimo pessoal. Negativa de contratação pela autora. Provas dos autos que não são suficientes a demonstrar a autenticidade do contrato eletrônico em discussão. Negócio jurídico

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Celebração de contrato de empréstimo pessoal. Negativa de contratação pela autora. Provas dos autos que não são suficientes a demonstrar a autenticidade do contrato eletrônico em discussão. Negócio jurídico anulado. Dano moral. Ocorrência. Dano in re ipsa caracterizado. Precedentes. Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente em maior extensão, mantida, no mais, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.